Tribunal: TJMT
Processo: 0020918-33.2011.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020918-33.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JULIANA CORREA VIEIRA FERNANDES - CPF: 892.827.282-34 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – MODALIDADE PRIVILEGIADA –
PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3
– PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO MÍNIMA APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NATUREZA DA DROGA – MACONHA - INAPTIDÃO PARA CONDUZIR À FRAÇÃO MÍNIMA DIMINUTIVA DO
ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 -
CONCOMITÂNCIA NA PRIMEIRA E TERCEIRA ETAPAS DOSIMÉTRICAS –
BIS IN IDEM
– ENUNCIADO No 48 DA TCCR/TJMT ––
PROVIMENTO DO RECURSO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Se o juiz de 1o grau aplicou a causa especial diminutiva do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, mas o fez na fração mínima de 1/6 sem fundamentação idônea, inexistindo nos autos motivação apta a justificá-la, imperiosa a incidência da fração máxima de 2/3; especialmente se a natureza da droga (maconha) não é nociva o suficiente para afastar o
quantum
máximo de diminuição e, além do mais, já serviu para exasperação da pena-base na primeira etapa dosimétrica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
JULIANA CORREA VIEIRA FERNANDES
, contra a sentença anexada sob Id. 55359970, pela qual foi condenada como autora do crime previsto no
art. 33
c/c art. 40, V,

da Lei no 11.343/06,
à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
730 dias-multa
.

Em suas razões, requer a incidência da fração máxima de
2/3
quanto à aplicação da
causa de diminuição
do tráfico privilegiado (Id. 55359975).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 55359976);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 57130468):

Artigo 33
“caput”
c/c art. 40, inc. V ambos da Lei no 11.343/2006 – Pleito de aplicação do patamar máximo (2/3) da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei 11.343/06 – Impossibilidade –
Discricionariedade do magistrado
–
Inexistência de
bis in idem
- Redução aplicada no patamar de 1/6 com
coerência e proporcionalidade ao caso
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020